Tribunal: CARF
Processo: 10580.001430/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.001430/2001-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
EVORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Extinto débito de estimativa de CSLL, este pode fazer parte do saldo negativo
na apuração anual deste tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que manteve a “Compensação não Homologada”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (e-fls. 86/89), de que se deu ciência ao
Contribuinte em 10/02/2006 (e-fls. 403), que deferiu parcialmente a restituição do crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.001430/2001-16
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001430/2001-16

referente ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1999 e homologou a compensação
com débitos de sua responsabilidade até o limite do crédito reconhecido, tendo a Fiscalização
assim fundamentado sua decisão:
“Com relação ao crédito proveniente do saldo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido destacado na DIPJ 2000, verificamos que este decorreu de valores
pagos por estimativa ao longo do ano-calendário, mas que em decorrência da
apuração de prejuízos fiscais no fim do exercício, deveriam ser ressarcidos ao
contribuinte. Ressaltamos, porém, que fomos forçados a glosar a quantia de R$
37.670,00 referente à compensação de parte do débito de CSLL devido por
estimativa em abril de 1999, efetuada pelo contribuinte por meio do processo
10768.015242/99-20 [e-fls. 139] que veio a ser indeferido [...]” (negritou-se).
3.

Irresignado, em 14/03/2006 (e-fls. 207/213), o Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, em que alega, em síntese, que “[...] sua não concordância
quanto aos créditos de CSLL reconhecidos, advém da glosa de R$ 37.670,00, decorrente de um
débito objeto de discussão no processo administrativo n° 10768.015242/99-20”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 15-10.484 – 2a Turma da DRJ/SDR, de 17/05/2006 (e-fls. 405/410), de que se deu
ciência ao Contribuinte em 01/08/2006 (e-fls. 415), cuja ementa, resultado e síntese das razões
de decidir são os que seguem:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
Ementa: RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando pendente de julgamento o
reconhecimento do crédito relativo ao recolhimento indevido da contribuição
social sobre o lucro líquido.

Compensação não Homologada
(...)
13. Dessa forma, em relação à quantia de R$ 37.670,00, referente à compensação
de parte do débito de CSLL devida por estimativa, em abril de 1999, efetuada
pela contribuinte por meio do processo n° 10768.015242/99-20, mantém-se o
entendimento da DRF/Salvador, no sentido de que não se deve homologar essa
parcela da compensação declarada pela contribuinte, em razão de o crédito não
ser líquido e certo, por ainda estar pendente de julgamento o seu
reconhecimento.”
5.

Irresignado, em 29/08/2006 (e-fls. 623), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 628/632), onde aduz que a Autoridade Julgadora de piso “[...] partiu da
premissa equivocada de que o crédito pleiteado no valor de R$ 37.670,00 não foi reconhecido no
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001430/2001-16

processo administrativo n° 10768.015242/99-20, onde estaria sendo pleiteado”, feito este cuja
Interessada é a GUANANDU PARTICIPAÇÕES S.A., sucedida pela ora Recorrente.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-000.027 – 3a Camara/1a Turma Ordinária, proferida em sessão de
26/05/2011 (e-fls. 11/16), cujo “Voto”, após conhecer o Recurso Voluntário, assim dispõe, em
síntese:
“(...)
Com o panorama traçado no relatório acima, o que se pode extrair para debate
nesses autos é o inconformismo da recorrente com glosa levada a efeito no
momento da análise do pedido de compensação objeto desse feito (fls. 60 – 62),
referente à compensação de parte do débito de CSLL devido por estimativa em
abril de 1999, débito que a recorrente pretendeu compensar em autos diversos
(PA no. 10768.015242/99-20).
(...)
Assim, sem o desfecho no processo 10768.015242/99-20 fica impossível o
julgamento do presente processo, ao menos até que sobrevenha decisão definitiva
quanto a homologação ou não.
Encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que o processo seja juntado ao Processo no 10768.015242/99-20, hoje, em trâmite
na Delegacia da Receita Federal de origem e que só retorne após o julgamento
daquele”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
7.

Primeiramente, em relação ao processo administrativo no 10768.015242/99-20,
sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no Acórdão
DRJ/RJOI N° 6.825, de 25 de fevereiro de 2005 (e-fls. 152/160), cujos ementa e resultado são os
seguintes:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
Ementa:
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA. PENDÊNCIA.
Devolve-se à unidade de origem a análise do pedido de restituição/compensação,
quando, em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresenta os
documentos e os dados, cuja falta motivou o indeferimento na origem.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001430/2001-16

Solicitação Indeferida”
8.

Após reanálise da Fiscalização em relação ao processo administrativo no
10768.015242/99-20, sobreveio nova deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância,
consubstanciada no Acórdão no 12-83.974 - 9a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão de
31/10/2016 (e-fls. 1013/1021), cujos ementa e resultado são os seguintes:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIROS.
Compensa-se, no limite do crédito tributário reconhecido, os débitos de terceiros
indicados pelo contribuinte nos pedidos de compensação caso os débitos próprios
escolhidos pelo Fisco para efetuar compensações de ofício estejam extintos ou
com exigibilidade suspensa.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Sem Crédito em Litígio

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, Dar Provimento à Manifestação de
Inconformidade, nos termos do relatório e voto, para que sejam compensados os
débitos de terceiros indicados pela Interessada neste processo com o crédito já
reconhecido pela autoridade ‘a quo’ de R$ 75.685,92 em 31/12/1998, cobrando-
se os débitos eventualmente não quitados”.
9.

Em seguida, adveio manifestação da Autoridade Preparadora, de 29/09/2020 (e-
fls. 1023), nos seguintes termos:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
No processo 10768-015.242/99-20 a DRJ/SDR concluiu pela procedência da
Manifestação de Inconformidade, para que sejam compensados os débitos de
terceiros indicados pela Interessada, conforme Acórdão de fls. 1013/1021.
Entretanto, os 4 (quatro) débitos indicados foram extintos por pagamento ou
por prescrição.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.001430/2001-16

Salientamos, que neste processo [n° 10580.001430/2001-16], a interessada
discordou da execução da compensação de ofício em duas oportunidades [e-fls.
118/120 e 418/420]. Tendo em vista o julgamento do processo 10768-015.242/99-
20, retornamos o presente processo ao CARF para julgamento do Recurso
Voluntário” (negritou-se).
10.

Assim, no que pertine ao processo administrativo no 10768.015242/99-20, que
chegou a ser considerado por esta Turma Ordinária como prejudicial à analise do processo ora
em epígrafe, deixou de sê-lo. Ademais, como os débitos que se pretendiam extinguir naquele
processo foram extintos, dentre os quais o referente à estimativa de CSLL de abril/1999, há que
se reconhecê-la como parcela de crédito de saldo negativo em relação a este ano-calendário.

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital